Tribunal: CARF
Processo: 13819.908640/2009-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CORINTHO OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.908640/2009-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.553 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
BRAZUL TRANSPORTE DE VEÍCULOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 30/09/2007
PRECLUSÃO. DOCUMENTOS JUNTADOS INTEMPESTIVAMENTE.
Considera-se intempestiva e preclusa a juntada de documentos em sede
recursal, salvo exceções previstas nas alíneas do §4o, do artigo 16, do Decreto
no 70.235/72.
AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. COMPENSAÇÃO
INDEFERIDA.
Na ausência de provas, a DCTF retificadora não pode ser considerada instrumento
hábil para conferir certeza ao crédito indicado na declaração de compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araújo, Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.908640/2009-33
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.553 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.908640/2009-33

Relatório
Por bem esclarecer a lide, adoto o relato da decisão recorrida:
O interessado transmitiu Per/Dcomp visando a compensar o(s) débito(s) nele
declarado(s), com crédito oriundo de pagamento a maior de PIS não-cumulativo,
relativo ao fato gerador de 30/09/2007.
A Delegacia da Receita Federal de jurisdição do contribuinte emitiu despacho
decisório eletrônico no qual não homologa a compensação pleiteada, sob o
argumento de que o pagamento foi utilizado na quitação integral de débito da
empresa, não restando saldo creditório disponível.
Irresignado com o indeferimento do seu pedido, tendo sido cientificado em 21/10/2009
(fl. 12), o contribuinte apresentou, em 19/11/2009, a manifestação de inconformidade
de fl. 13/16, alegando, em síntese, que as declarações transmitidas à época da
formalização do Per/Dcomp não retratam mais a realidade dos atuais documentos.
A retificação da DCTF demonstra a disponibilidade integral do crédito pretendido,
razão pela qual requer a reforma do despacho decisório, reconhecendo-se o direito
creditório a que faz jus e homologando-se a compensação declarada.

Em 15/09/2014, a DRJ/BHE julgou improcedente a manifestação de
inconformidade e não reconheceu o direito creditório pleiteado, nos termos da ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 30/09/2007
AUSÊNCIA
DE
PROVAS
DA
EXISTÊNCIA
DO
CRÉDITO.
COMPENSAÇÃO INDEFERIDA.
Na ausência de provas, a DCTF retificadora não pode ser considerada
instrumento hábil para conferir certeza ao crédito indicado na declaração de
compensação.

Intimada da decisão, em 11/04/2016, consoante Termo de ciência por abertura de
mensagem, a recorrente supra mencionada interpôs recurso voluntário em 11/05/2016, consoante
Termo de solicitação de juntada de documentos, no qual defende que há decadência quanto à
revisão da apuração do PIS e portanto não há que falar em ausência de provas, para a
comprovação do crédito líquido e certo da recorrente, uma vez que as bases apuradas e
declaradas foram devidamente homologadas. Quanto ao DACON retificador, informado pela
DRJ/BHE, diz que não teve acesso ao documento, razão por que necessária a apresentação do
DACON, com a abertura de novo prazo para manifestação da Recorrente. Ainda que a apuração
do PIS, na competência 09/2007, esteja devidamente homologada, traz documentação contábil
anexa (balancete, apuração mensal do PIS em 2007 e saldos credores mensais), para comprovar
que a contribuinte errou ao indicar o valor do débito de PIS em setembro de 2007. Por fim,
requer que o presente recurso seja provido, para que o direito creditório seja admitido, com a
consequente homologação da compensação que dele se aproveita. Alternativamente, seja
determinada baixa do feito em diligência, para juntada do DACON de 20/04/2011 (apontado na
decisão recorrida) e abrindo-se novo prazo para manifestação da Recorrente.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.553 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.908640/2009-33

Posteriormente, o expediente foi encaminhado a esta Turma ordinária para
julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Corintho Oliveira Machado, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo, e preenchidos os demais requisitos de
admissibilidade, merece ser apreciado e conhecido.
A recorrente reprisou parcialmente as alegações ofertadas na manifestação de
inconformidade, de que o crédito ocorreu devido a um erro no preenchimento da DCTF e que a
retificação das informações gera o crédito pleiteado. Ao atacar a decisão de primeiro grau,
destaca que há decadência quanto à revisão da apuração do PIS e portanto não há que falar em
ausência de provas, para a comprovação do crédito líquido e certo da recorrente, uma vez que as
bases apuradas e declaradas foram devidamente homologadas. Explica que para comprovar o
crédito na presente Declaração de Compensação, seria necessária a abertura da apuração do
tributo, com a possibilidade de revisão das suas bases de cálculo pela autoridade
administrativa.
Com todo respeito à recorrente, não posso concordar com o raciocínio exposto.
Em primeiro lugar, o Fisco não está a revisar a apuração da base de cálculo do PIS, quem o
fez foi a recorrente, inclusive esse é o motivo do pleito creditório. A Administração Tributária
está tão somente a verificar se o pleito creditório, e compensatório, estão com os atributos
determinados pela lei - certeza e liquidez. E nesse sentido é ônus da recorrente trazer as
provas do seu crédito desde o primeiro momento em que é instado.
Quanto ao DACON retificador, informado pela DRJ/BHE na decisão recorrida,
como entregue pelo contribuinte em 20/04/2011, no qual foi declarado o valor devido da
contribuição correspondente ao informado na DCTF original, isto é, R$ 220.871,11, e que a
recorrente diz não ter acesso ao documento. Penso ser despicienda sua apresentação no
processo, pois o argumento foi acessório. A questão central da lide vem a ser o ônus da prova
do quanto alegado em casos de compensação. E nesse mister, a então manifestante carreou aos
autos apenas DCTF retificadora transmitida após a ciência do despacho decisório.
A documentação anexa em sede recursal (balancete, apuração mensal do PIS
em 2007 e saldos credores mensais), para comprovar que a contribuinte errou ao indicar o valor
do débito de PIS em setembro de 2007, forçoso dizer, é intempestiva, pois devia ter vindo aos
autos na primeira oportunidade que a manifestante teve para apresentar sua defesa, nos termos
dos arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72, tendo se operado a preclusão de tal direito de
juntada de documentos.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.553 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.908640/2009-33

Nesse sentido, busca-se arrimo em lição do ilustre conselheiro José Renato Pereira
de Deus, em declaração de voto no acórdão no 3302-008.046, de 29/01/2020:
Ocorre que ao apresentar a manifestação de inconformidade, momento processual que
instaura a lide administrativa, a recorrente não comprovou perante o órgão a quo com
documentos hábeis e idôneos a existência dos créditos pleiteados.
Quando da apresentação do recurso voluntário acosta documentos não apresentados
quando da manifestação de inconformidade. Nesse sentido cabem os seguintes
esclarecimentos.
A juntada posterior ao momento impugnatório, de provas ao processo somente encontra
amparo se comprovadas às condições impostas no § 4o do art. 16 do Decreto no
70.235/72, abaixo transcrito:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)(Produção de efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora
de segunda instância.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
Já o art. 16, III, do citado diploma legal estabelece que a impugnação (manifestação de
inconformidade) mencionará [os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir].
Observa-se que a norma acima destacada é clara ao estabelecer o momento processual a
serem carreadas as provas aos autos, pelo contribuinte, a fim de subsidiar o julgador
com os elementos probatórios que possibilitem a livre convicção motivada na
apreciação das provas dos autos, conforme é assegurado pelo art. 29 do Decreto no
70.235, de 1972.
No presente caso, como já demonstrado, a contribuinte deixou de apresentar quando da
apresentação da manifestação de inconformidade, documento comprobatório quanto aos
créditos pleiteados.
Nesse mister, os documentos apresentados somente em sede recursal, visando
comprovar os aludidos créditos não encontram respaldo nas disposições excepcionais
previstas nos §§ 4o, 5o e 6o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, visto que sequer
demonstra a recorrente estar abrigada em uma das hipóteses excepcionais disciplinadas
nas alíneas de "a" a "c" do artigo 16, acima já reproduzidos.
Destarte, não há como serem acolhidas as pretensões da recorrente, devendo persistir a
negativa do direito creditório pleiteado, mantendo-se a decisão de piso.

Nessa moldura, vale repetir o quanto dito na decisão recorrida, nos termos do art.
50, § 1o, da Lei n° 9.784/00 e art. 57, § 3o do RICARF:
O contribuinte informa que providenciou a entrega de DCTF retificadora com o real
valor devido de PIS não-cumulativo para o período em questão, gerando, assim, o
crédito a ser compensado.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.553 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.908640/2009-33

De fato, verifica-se que na DCTF retificadora, referente ao período de apuração de
30/09/2007, o contribuinte reduz o débito anteriormente declarado no valor de R$
220.871,11 para R$ 113.067,93, restando saldo de crédito no valor de R$ 107.803,18.
A DCTF retificadora do período de 30/09/2007 foi transmitida pela empresa em
18/11/2009, ou seja, após a ciência do despacho decisório, mas dentro do prazo legal,
levando-se em conta o disposto no art. 150, §4o, do Código Tributário Nacional (CTN).
Verifica-se, porém, que no Dacon retificador (ativo) entregue pelo contribuinte em
20/04/2011 foi declarado o valor devido da contribuição correspondente ao informado
na DCTF original, isto é, R$ 220.871,11. Portanto, o valor apurado no Dacon ativo
apresentado não evidencia a existência de pagamento indevido ou a maior. (...)
Ocorre que a mera apresentação da declaração retificadora, com redução do valor do
débito anteriormente confessado, não basta para justificar a reforma da decisão de não
homologação da compensação declarada; faz-se mister a prova inequívoca de que houve
erro de fato no preenchimento da DCTF, isto é, de que o valor correto do débito é
aquele constante da DCTF retificadora.
O art. 165, II, do CTN, garante o direito à restituição do tributo no caso de erro no
cálculo do montante do débito. Mas o art. 170 do CTN, por sua vez, é expresso ao
afirmar que a lei poderá autorizar a compensação, nas condições e sob as garantias nela
estipuladas, exigindo ainda que os créditos sejam líquidos e certos: (...)
Quando a DRF nega o pedido de compensação com base em declaração apresentada
(DCTF) que aponta para a inexistência ou insuficiência de crédito, cabe ao
manifestante, caso queira contestar a decisão a ele desfavorável, cumprir o ônus que a
legislação lhe atribui, trazendo ao contraditório os elementos de prova que demonstrem
a existência do crédito. À obviedade, documentos comprobatórios são documentos que
atestem, de forma inequívoca, o valor, a origem e a natureza do crédito, visto que, sem
tal evidenciação, o pedido repetitório fica inarredavelmente prejudicado.
Assim, não tendo sido apresentada pelo contribuinte qualquer prova que demonstre a
existência do direito creditório e nem mesmo a explicação sobre a origem do crédito,
não se pode considerar, por si só, a DCTF retificadora como sendo instrumento hábil,
capaz de conferir certeza e liquidez ao crédito indicado na declaração de compensação,
conforme determina o art. 170 do CTN.

Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário, prejudicados
os demais argumentos.
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital